Tribunal: TJSP
Processo: 2122016-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão denegatória do seguimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, determinou à agravante o depósito de mídias em cartório, pena de não conhecimento do conteúdo depositado – Solução que não comporta modificação, posto que a decisão atacada pelo agravo de instrumento não se enquadra em

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão denegatória do seguimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, determinou à agravante o depósito de mídias em cartório, pena de não conhecimento do conteúdo depositado – Solução que não comporta modificação, posto que a decisão atacada pelo agravo de instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015, do Código de Processo Civil, não sendo caso de mitigação da regra – Agravo interno não provido.